Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702741-13.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISREGINA DANTAS DOS SANTOS APELADO: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ELISREGINA DANTAS DOS SANTOS, ora autora/apelante, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em ação de procedimento comum proposto em desfavor de SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA, ora réu/apelado. Intimada por esta relatoria a se manifestar acerca da possível intempestividade do presente recurso, a apelante não apresentou esclarecimentos (ID. Num. 41579271). É o breve relato. DECIDO. Trata-se de recurso inadmissível em razão de sua intempestividade. Conforme se verifica, o Ato Judicial Sentença ID 135122874 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 31/08/2022 (certidão de ID 40868550). Como consequência, com a publicação no dia 01/09/2022, o respectivo prazo para a interposição recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 02/09/2022. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição de apelação, o dia 23/09/2022, tendo sido o presente recurso distribuído em 29/09/2022, ou seja, após o término do prazo limite. Frise-se que posterior ciência por parte do advogado não tem o poder de reiniciar o prazo para a interposição de qualquer recurso. Ainda, nesse sentido, o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal em caso análogo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E POSTERIOR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 11.419/06. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal" (art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006). 2. Havendo dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e posteriormente, a intimação eletrônica, deve prevalecer a data da primeira. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006 afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 3. Verificado que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 4. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso. 5. Preliminar de intempestividade suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1438489, 07144836420208070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Ante o exposto, não conheço da apelação interposta, porque inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de novembro de 2022 18:25:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora